Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-19.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004228-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LOURENCO ALVES FERREIRA - CPF: 003.870.121-92 (APELADO), PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - CPF: 045.884.641-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

“(...)
O início dos
juros
de mora em condenação por
danos

morais
, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 1006593-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória e Urgência para exclusão do nome do Reclamante do Banco de Dados do SPC/Serasa c/c indenização por Danos Morais no 1004228-19.2017.8.11.0003, ajuizada por
LOURENCO ALVES FERREIRA,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito de R$ 235,95 atinente ao contrato de no 5051646936, condenar a requerida a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que o apelado era titular do terminal fixo (66) 3426- 2065, contrato no 5051646936, junto à empresa de telefonia desde 22/06/2015. Aduz que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte Recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 235,95.

Sustenta ser descabida a alegação de inexistência de relação jurídica, vez que o apelado contratou e utilizou os serviços prestados pela apelante e, diante a inadimplência das faturas teve seus dados inclusos nos órgãos de proteção ao crédito, agindo em exercício regular de direito, portanto, inexiste ato ilícito.

Relata a ausência de demonstração de danos suportados pelo apelado e, ainda que entendesse pela existência de prejuízos ao mesmo, os supostos transtornos causados não passam de meros aborrecimentos, os quais não são indenizáveis, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que o
quantum
arbitrado à título de danos morais não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, devendo ser diminuída consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável.

Pugna, em caso de manutenção da condenação, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento da sentença.

Prequestiona os artigos 5o, X, da Constituição Federal, 138,139,177,186,188,927 e 944 do Código Civil, artigo 14, §3o, II, da Lei 8.078/90.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais e alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, para a data do arbitramento de indenização na sentença.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado, vez que o contrato foi firmado pelo apelado, agindo em exercício regular de direito, quando da promoção da negativação dos dados deste, frente ao inadimplemento das faturas, consignando ainda a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado de indenização por danos morais.

Defiro o requerimento de ID. 60405048 - Pág. 12 e determino que as intimações para a empresa Apelante sejam realizadas em nome do Dr.
DENNER B. MACARENHAS BARBOSA
, inscrito na OAB/MT sob o no 13.245-A, sob pena de nulidade.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de débito do Apelado para com a Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que não contratou serviços da Apelante, bem como a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, confirmando a liminar concedida, declarada a inexistência de débito e condenado o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Inobstante meros Print Screens não se prestarem a abalizar a narrativa de regularidade contratual, consistindo só e tão somente em prova unilateralmente produzida, inconteste que servem, muito menos, para atestar que o consumidor, parte vulnerável, tenha anuído com eventual contratação, mormente porque desprovida de qualquer outra prova documental dotada de robustez.

Logo, em que pesem as alegações da requerida, deixou ela de comprovar a ciência e anuência autoral em relação a suposto contrato ou mesmo sua solicitação nos moldes informados, ônus que lhe competia. (...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar a formalização do contrato nos moldes informados e a regularidade da negativação, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Portanto, a declaração de inexistência do débito apontado na inicial é medida que se impõe.

Pelo exposto, resta evidenciado que a inscrição do nome do autor no cadastro negativo ocorreu com fundamento em débito irregularmente cobrado, o que, de consequência, faz configurar o dano moral, pois ultrapassa os limites de um mero aborrecimento e do aceitável, restando somente fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão imaterial.

Em consequência, devida é a condenação da requerida no pagamento de danos morais ao autor, uma vez que configurada a prática de ato ilícito, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que esta agiu com negligência, conforme exposto acima. (...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR inexistente o débito de R$ 235,95 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) atinente ao contrato de no 5051646936, confirmando-se a decisão liminar proferida no ID. 9482803, e, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR a requerida a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (...)” (ID. 60405041 - Pág. 1/7).

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem,
a Apelante limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito a ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (ID. 60405009 - Pág. 1) comprova a inscrição do nome da parte Apelada no SERASA, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelada no SERASA se deu em razão da inscrição realizada pela Apelante, face ao suposto débito da Apelada para com a Apelante.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

No que tange ao pleito a alteração do termo inicial dos juros de mora, também não merece retificação a sentença, vez que consignou incidência a partir da data positiva cadastral, ou seja, do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIÇO DE
TELEFONIA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
DANO

MORAL
CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS
JUROS
– RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do
débito
em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de
danos

morais
, que decorrem do próprio fato (
dano
in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 1006593-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021